Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-12.2021.8.11.0021
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000297-12.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO OSCAR DE CASTRO - CPF: 098.509.806-64 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 026.040.931-62 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (ASSISTENTE), MAYK WILLY OLIVEIRA MATOS - CPF: 024.548.041-23 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1. NULIDADE
DA PROVA
POR SIDO
OBTIDA
POR MEIO ILÍCITO

COM
VIOLAÇÃO
DO
DOMICÍLIO
APELANTE
. INOCORRÊNCIA.
AS PROVAS PRODUZIDAS EVIDENCIAM SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EM VIA PÚBLICA.
INEXISTÊNCIA DE
BUSCA DOMICILIAR.
2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
.
I
NSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES
DOS POLICIAIS

MILITARES QUE EFETU
ARAM
A PRISÃO EM FLAGRANTE D
O
APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI
DE
DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA. INACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRI
O
D
O
APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. 4. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APELANTE REINCIDENTE.
5.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ADVOGADO DATIVO. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA QUANTO AO TRABALHO DO ADVOGADO NOMEADO EXLUSIVAMENTE PAR
A A INTERPOSIÇÃO
DESTE
RECURSO.
APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. 6
. RECURSO DESPROVIDO, COM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO
.

1.
Considerando que
as provas
destes
autos demonstram o
encontro de pequena quantidade
de entorpecente
em posse do
apelante
, que, por sua vez, em razão de fundadas suspeitas, foi abordado em via pública,
não
há
como acolher a tese de
nulidade da prova
por
ter
sido obtida por meio ilícito com
violação de
seu
domicílio
.

2. Deve ser mantida a condenação d
o
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput
,
da Lei n. 11.343/06.

3. É inviável o acolhimento da pretensão d
o
apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.

4. Para que seja aplicada a minorante preconizada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a reincidência d
o
apelante, não há como se conceder o benefício.

5.

É de rigor o arbitramento dos honorários ao advogado dativo nomeado após a sentença exclusivamente para autuar em segunda instancia com a interposição do presente recurso.

As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de o que seja justo e que reflita o trabalho despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao magistrado, ao fixar essa verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor.

6.
Recurso desprovido, com arbitramento de
honorários
ao defensor
dativo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Renato Oscar de Castro
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Água Boa
/MT
, nos autos da Ação Penal n. 1000
297
-
12
.202
1
.8.11.00
21
, condenando-o pela prática do delito de
tráfico de drogas
(art.
33
,
caput
, da Lei 11.343/06
), à pena de
5
(
cinco
) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
;
bem como ao pagamento
500
(
quinh
entos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
169230658
, postula, preliminarmente, a nulidade
da
prova
por
ter sido obtida por meio ilícito, mediante violação do
seu
domicílio. E, no mérito,
a
desclassificação
do crime de tráfico
para
a de posse de drogas para o próprio uso, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. E, subsidiariamente, o reconhecimento e a aplicação do privilégio, previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Por
derradeiro
,
requer o arbitramento de
honorários advocatícios

a o advogad o dativ o em decorrência

da

sua
atuação nesta fase recursal.

Nas contrarrazões constantes no ID
187889687
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
201007687
,
opina pela rejeição da preliminar. E, no mérito, pelo provimento parcial
deste
recurso, para
que sejam fixados os honorários advocatícios ao defensor dativo.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Registre-se, por importante, que a arguição da
nulidade
da
prova
por
ter sido obtida
por meio ilícito
mediante violação do domicílio
do apelante
, confunde-se com o mérito deste recurso, por isso, serão examinados em conjunto
.

A denúncia, vista no ID 180238656, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta do inquérito policial que, no dia 19 de agosto de 2020, por volta das 17h11, em via pública, Bairro Guarujá Expansão, nessa urbe, o denunciado
RENATO OSCAR DE CASTRO
trazia consigo drogas consistentes em 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína, com o intuito de comercializar, conforme Termo de Exibição e Apreensão pág. 05-IP e Laudo de Constatação de Droga págs. 07/11-IP.

Revela o caderno investigativo que a Equipe de Força Tática recebeu informações via 190, relatando que o denunciado estava comercializando entorpecentes no Bairro Guarujá Expansão.

Diante da informação, os policiais deslocaram-se até o referido Bairro e identificaram o denunciado
RENATO
. Na ocasião, realizaram a abordagem e apreenderam em posse do denunciado cinco porções de cocaína, embaladas para distribuição.

Ante o exposto, o denunciado
RENATO OSCAR DE CASTRO, vulgo “1000 grau”
, teve sua conduta incursa no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com o feito até ulterior sentença condenatória.
[...]

Negritos no original

No caso em apreciação, verifica-se que houve a apreensão de substâncias entorpecentes em poder do apelante, consoante se vê dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID

163505417, p. 1
); boletim de (ID

163505417, p.
2-3
);
termo de exibição e apreensão (ID
163505417, p. 5
);
L
audo
Pericial n. 310.2.04.2020.009191-01

(ID
163505417, p. 7-11
); bem como da prova testemunha produzida durante a instrução processual.

Em relação à autoria delitiva atribuída
o apelante
, apesar de ele sustentar que não praticou o comércio malsão, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
édito

condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do narcotráfico por parte dele.

Com efeito, infere-se destes autos que o apelante, tanto na fase administrativa quanto em juízo, negou a prática
do comércio
ilícito
,
afirmando
à

autoridade judicial que
tinha
uma quantidade pequena de entorpecentes
em sua residência
, destinada, exclusivamente, ao seu consumo pessoal.

Relat
ando
, outrossim,

que
a
sua
abordagem ocorreu em via pública
e que
não
foi
encontrado
nenhum entorpecente consigo
naquele momento
,

no entanto,
os policiais militares
resolveram se
dirigir
até sua residência,
onde
encontraram cinco porções de pasta-base de cocaína.

Todavia,
a
versão

do apelante

ficou isolada nestes autos, uma vez que o comércio malsão em apuração ficou comprovado pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais militares que atuaram na
sua
prisão em flagrante
, os quais relataram que
receberam denúncia anônima [via COPOM 190] de que um homem magro, alto, vestindo camiseta amarela, estaria comercializando entorpecentes no bairro Guarujá
Expansão
, razão pela qual se dirigiram
ao
local indicado e flagraram um indivíduo com
idênticas
características
com o qual,

após a
abordagem e busca pessoal,
encontraram
cinco porções de substância análoga à pasta
-
base de cocaína
.

A propósito, no ponto que interessa,
eis a
transcrição parcial do depoimento do policial militar
Mayk
Willy Oliveira Matos

na fase
inquisitorial
(ID
163505417, p. 12-13
):

[...]
QUE a Equipe de Força Tática recebeu a informação via Copom (190), que este relatou que recebera uma ligação anônima que no Bairro Guarujá Expansão, um homem magro, alto, vestido uma camiseta amarela, estaria comercializando entorpecente (traficando); QUE diante do exposto a Equipe Policial deslocou até o referido Bairro, onde ao patrulharem avistaram um homem com as mesmas caracter
í
sticas informadas anonimamente; QUE diante dos fatos, realizaram a abordagem/revista pessoal, e fora localizado no bolso da bermuda do suspeito, uma sacola contendo 05 (cinco) pedras pequenas de substância análoga a pasta base de cocaína, com peso aproximado de 0,99 g,

estas já estavam divididas e prontas para o comércio; QUE durante a entrevista foi perguntado ao suspeito se havia mais porções de entorpecente em sua residência, e o suspeito afirmou que não, e ainda relatou : "essa era a última quantidade que tinha, o restante já havia vendido, estou vendendo para pagar minha
divida
";

QUE conduziram o suspeito até o
Cisc
[...]

No mesmo sentido, tem-se o depoimento judicial do policial militar Welington Alves da Silva
segundo o qual
foram acionados pela central com a narrativa de que um indivíduo com as características do apelante estava comercializando substância narcótica no bairro Guarujá.
Esclareceu, ainda, o citado agente público, que abordaram Renato em via pública na posse da
substância
entorpecente apreendida,
o qual
,
em entrevista preliminar
,

disse
que estava comercializado droga para “
pagar uma dívida com a facção
”.

Vê-se, pois, que não obstante
o apelante
declare que não
portava
entorpecente quando foi abordado em via pública, argumentando que foi conduzido até sua residência onde
os agentes públicos
localizaram a droga, não se extraí dos seus argumentos subsídios para desconstituir
a narrativa apresentada pelos policiais
militares
.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
militares
em incriminarem injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais, cumpre registrar que
,
ainda que se considere plausível a dependência química
do apelante
, o uso de entorpecentes não permite concluir pelo afastamento d
a traficância
,
uma vez que a confusão entre o consumo e a mercancia defesa constitui
meio c
onsequencial e oportuno à manutenção
do vício
danoso
.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33
, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Por outro lado,
ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário deste, que alegou ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia à norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, ficando evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação
de Renato
pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

No que diz respeito ao assunto, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

No que tange ao pedido de
incidência da minorante descrita no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06, como é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.
Contata-se, portanto,
que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito, sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei
de D
rogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau, ao justificar a não aplicação da minorante em favor
do apelante
, asseverou que
“
o
réu responde a outras ações penais, inclusive na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a qual detém a competência para julgar crimes de associações criminosas. Ainda, conforme se depreende da audiência de instrução e julgamento, realizada, o acusado encontra-se preso, na UPAB local, em cumprimento de pena, ante condenação, transitada em julgado, pelo delito de tráfico de drogas, nos autos de n. 0000996-25.2018.8.11.0021.
”

Por conseguinte, é forçoso reconhecer que não assiste razão
ao apelante
, visto que se dedica a atividades criminosas, motivo pelo qual não se pode admitir a aplicação a seu favor da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento, por parte dele, dos requisitos descritos no § 4º do art. 33 da Lei
de D
rogas
, tal como entendeu
o Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.
MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

2. Na espécie, as instâncias ordinárias entenderam pela exasperação da pena-base, tendo como fundamentos o profundo envolvimento do agravante com a facção criminosa PCC e a posição de liderança exercida internamente, bem como a vetorial natureza e quantidade de droga, o que se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior.

3. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

4.
Na espécie, constou do acórdão proferido pela Corte local que o ora recorrente é reincidente, não fazendo, desta forma, jus à aplicação da minorante do denominado tráfico privilegiado de drogas constante no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 769.786/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17.4.2023 e publicado no
DJe
de 19.4.2023)

Destacamos

Finalmente,
no que tange ao arbitramento de honorários formulado pelo advogado dativo
João Marlon
Gomenez
Barbosa
, inscrito na OAB/MT sob n.
28
.
802
, nomeado depois da prolação do édito condenatório, com a finalidade única de
atender o desejo de recorrer manifestado
pelo apelante
,
é necessário que se reconheça que esse pleito comporta acolhimento,
para que seja fixada verba honorária em decorrência da apresentação deste recurso.

Com efeito,
o
juízo de primeira instância nomeou o referido
advocatus
para atuar de forma dativa na defesa do apelante neste Tribunal
de
Jutiça
, na presente ação penal, cujos honorários não foram
estabelecidos naquela oportunidade (ID 163509190).

Com relação à fixação de honorários decorrentes especificamente da atuação do dativo após a prolação da sentença que,
in
casu
, seriam oriundos da interposição do presente recurso, o pedido está em harmonia com o entendimento firmado nos julgamentos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC que redundaram na fixação das teses do Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, julgados, esses, especificamente dirigidos à resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos nos
processos criminais
, nos quais se reconheceu explicitamente a necessidade de observância das regras previstas no art.85 do Código de Processo Civil, na medida em que este dispositivo trata a temática de forma mais abrangente, como se vê da leitura item 12 da ementa do Recurso Especial n.1.656.322/SC, assim grafado:

[...]12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários
, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo
segundo, o
qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muitobaixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".[...]

Destacamos

Por conseguinte, das disposições contidas no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, resta claro que o tribunal fixará honorários ao dativo nomeado para atuar na fase recursal ou, ainda, aumentará os honorários fixados na sentença, caso a atuação do profissional já estivesse sendo realizada no primeiro grau de jurisdição, na medida em que a verba nela fixada não poderia abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo do recurso interposto contra essa decisão terminativa, tampouco o magistrado poderia avaliar a qualidade de uma peça que sequer existe na ocasião em que arbitra os honorários pela atuação do advogado no processo de conhecimento.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Destacamos

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a exegese do dispositivo do Código de Processo Civil acima reproduzido,aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do arbitramento de horários do advogado dativo no processo penal, sobrepõe-se à interpretação que antes este relator conferia às normas de cunho meramente administrativo deste Tribunal compiladas, hoje, no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial, de modo que, adotando novo posicionamento jurídico sobre a matéria, tem-se que o trabalho executado pelo defensor dativo em sede recursal deve ser avaliado no âmbito desta Corte de Justiça, que fixará novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

Tendo isso como norte, insta
registrar
que, neste recurso de apelação, o defensor dativo acima nominado apresentou teses semelhantes à
quela
s já apresentad
a
em sede de memoriais finais
pelo anterior dativo nomeado pelo
sentenciante
, inovando parcialmente a
dialeticidade
e incluindo teses com base no édito condenatório.
Por conseguinte, pela interposição do recurso de apelação em favor do apelante, embora a tabelada Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de cinco
URHs
para a interposição do apelo (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX),com base na fundamentação acima apresentada, arbitro os honorários complementares
no valor correspondente a

0
3
(
três
)
URHs
ao advogado acima nominado, quantia
, essa,
que
leva
em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.1656322/SC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre

a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5º, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
a própria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.
5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

[...].

(
STJ,REsp1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019,
DJe
04/11/2019)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Renato Oscar de Castro
, mantendo inalterada a sentença condenatória.
No
entanto
, arbitro a título de honorários complementares para o advogado
João Marlon
Gomenez
Barbosa
, inscrito na OAB/MT sob n. 28.802
o valor correspondente a
0
3
(
três
)
URH’s
, determinando a expedição em seu favor de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O 1º V O G A
L (
E X M O. S R. D E S E M B A R G A D O R

G
I L B E R T O G I R A L D E L
L
I)

Egrégia Câmara:

Ao final da peça recursal, o defensor do apelante formula pleito de arbitramento de honorários advocatícios complementares pela atuação dativa em segunda instância, todavia, de acordo com o art. 305, inc. I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC) – Foro Judicial, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau
abrangerão o patrocínio da causa
até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores
, se for o caso, sendo tal
obrigação inclusive condicionante para a percepção dos valores
,
in
verbis
:

“Art. 305 da CNGC - Constituem-se
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
:

I –
patrocinar
a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”.
– Grifei.

Do mesmo modo, o art. 6.º, inc. I, do Provimento n.º 09/2007-CGJ dispõe que se constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final
,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

Esse, inclusive, é o entendimento majoritário das Câmaras Criminais Ordinárias Isoladas deste
eg
. Tribunal de Justiça, inclusive desta c. Terceira Câmara Criminal,
verbis
:

“
A verba arbitrada pelo juízo singular inclui a remuneração devida ao Defensor Dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, inexistindo direito à majoração dos honorários advocatícios.
Exegese do art. 303 c/c art. 305, I, ambos do CNGC/CGJ-TJMT
.” (N.U 1001993-88.2022.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 02/02/2024). Grifei.

“
A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instân
cias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC
.” (N.U 0000027-95.2015.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 28/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023). Grifei.

“
5. Constatando-se que o quantum arbitrado pelo d. Juízo a quo a título de honorários advocatícios apresenta-se condizente com o trabalho desenvolvido pelo advogado dativo, não há falar em majoração da verba fixada em 9
URH’s
, máxime porque
a remuneração arbitrada em primeira instância já inclui os honorários referentes a eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC
.” (N.U 0001657-31.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 16/04/2024). Grifei.

Ademais, é certo que o art. 303, §3.º, da CNGC estipula que
“
na sentença
,
o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso
”
, o que foi atendido na sentença ora recorrida.

Portanto, embora se reconheça e se enalteça o profícuo empenho devotado pelo defensor dativo para os atos processuais praticados – inclusive nesta superior instância, com arrimo na fundamentação exposta acima, respeitosamente
DIVIRJO
do douto Relator
apenas neste particular aspecto
e encaminho meu voto pelo
indeferimento

do pedido de verba honorária complementar

pela apresentação de peça recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024